Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA AÇÃO AJUIZADA EM PRIMEIRO LUGAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.“5- Há litispendência entre duas ações de inventário e partilha ajuizadas por distintos colegitimados quando presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações em virtude da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da ação.” (Acórdão 1226323, 07020554820188070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Inventário. Evidenciada a litispendência, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.”(Acórdão 1081883, 20150610079959APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: 372/383).
3. Recurso conhecido e desprovido.